Tribunal: TJDFT
Processo: 0755849-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755849-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVIDSON LUIZ DA SILVA IMPETRANTE: IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA MORAES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DE C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de DAVIDSON LUIZ DA SILVA, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário da Papuda/DF, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, nos autos do incidente de insanidade mental n. 0718350-31.2025.8.07.0007, que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando que, apesar da realização do exame pericial e da juntada do respectivo laudo, em que se concluiu pela incapacidade mental do acusado, há longo histórico de violência contra a vítima e ausência de adesão voluntária a tratamentos médicos, reputando insuficientes outras medidas cautelares. O impetrante alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pois o paciente é portador de esquizofrenia paranoide grave e teve sua inimputabilidade reconhecida no incidente de insanidade mental (Laudo n. 41789/2025), concluído em 03/11/2025, que atestou a abolição das capacidades de entendimento e autodeterminação à época dos fatos. Sustenta que, diante desse fato novo, é incompatível a permanência do paciente em presídio comum, situação que agrava seu quadro clínico e representa risco à sua integridade física e à de terceiros. Argumenta que, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser substituída por internação provisória ou tratamento ambulatorial, conforme precedentes do STF e STJ. Ressalta que a audiência de instrução e julgamento está designada para 19/12/2025, o que reforça a urgência da medida, considerando que o interrogatório do paciente é absolutamente incompatível com a conclusão aposta no laudo. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja determinada a substituição da prisão preventiva por internação provisória ou tratamento ambulatorial em unidade adequada, confirmando-se a ordem no mérito. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença de tais requisitos. Consta dos autos da ação penal n. 0712049-68.2025.8.07.0007 que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/05/2025 (ID 236169825), sendo a custódia convertida em preventiva pelo d. Juízo do NAC em 18/05/2025, em razão, em especial, da gravidade dos fatos, uma vez que o paciente teria, em tese, agredido sua genitora, idosa de 85 anos, com golpes na cabeça, causando-lhe lesões corporais (ID 236173300). Verifica-se, ainda, que a denúncia imputa ao paciente a prática dos seguintes fatos criminosos (ID 236687458): (...) Em 17 de maio de 2025, por volta das 17h30, na QNA 21, Casa 18, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente praticou as seguintes condutas delitivas: 1a Primeira Conduta Delitiva: ofendeu a integridade corporal de sua mãe M.A.M., prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (ID: 236169835), por razões da condição do sexo feminino da vítima; 2a Segunda Conduta Delitiva: ameaçou sua genitora, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino da vítima; 3a Terceira Conduta Delitiva: desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão dela; 4a Quarta Conduta Delitiva: se opôs à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a policiais civis competentes para executá-lo; 5a Quinta Conduta Delitiva: injuriou o policial civil WILLIAN SILVA DE OLVIEIRA, ofendendo sua dignidade ou o decoro, em razão de raça, e cor. Segundo restou apurado, o DAVIDSON é filho da vítima M.A.M. e, à época dos fatos, ele morava com sua mãe. Nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado ficou exaltado e foi reclamar com a vítima, alegando que estava sendo ofendido por vizinhos da casa ao lado. Nesse momento, M. tentou acalmar o denunciado. Porém, sem nenhuma razão aparente, DAVIDSON começou a agredir brutalmente sua própria mãe, desferindo diversos socos contra a cabeça de M. Mesmo após a vítima tentar se afastar e sentar-se à mesa da cozinha para escapar das agressões, o denunciado manteve-se em completo descontrole, passando a ameaçar a M. dizendo: “Você vai morrer”, “Vai ver o que você faz com seu filho” e “Vai pro inferno”. Novamente, o denunciado passou a agredir a vítima de forma ainda mais brutal, desferindo novos golpes contra M., fazendo com que ela caísse no chão. Em seguida, o denunciado ainda arremessou o telefone celular da vítima contra o chão da cozinha, destruindo completamente o aparelho. Com medo, a vítima precisou acionar outro filho (GLADSTON LUIZ DA SILVA), que prontamente contatou a Polícia Civil. Acionada, uma equipe da Polícia Civil logo compareceu ao local dos fatos, momento em que encontrou DAVIDSON completamente alterado. Em conversa informal com os policiais, o denunciado admitiu ter agredido a vítima, momento em que foi realizada a prisão em flagrante do denunciado, com a necessidade do uso de algemas. Ao ser colocado no compartimento de segurança da viatura, o denunciado passou a desacatar os agentes, xingando-os de "filhos da puta" e chutando a viatura por diversas vezes (cfe. vídeos IDs 236169837, 236169838 e 236169839). Uma vez na unidade policial, em razão de sua agressividade contra a própria mãe e os policiais que o prenderam, os agentes colocaram DAVIDSON no banco de contenção, mantendo-o algemado tanto os membros superiores (punhos) quanto inferiores (tornozelos). Porém, valendo-se de destreza incomum, DAVIDSON retirou as algemas do tornozelo e subiu na mureta da área de custódia da delegacia, colocando em risco a integridade física própria e de terceiros. Quando os policiais tentaram conter o denunciado, este se opôs ao ato legal de forma violenta, oportunidade em que cuspiu nos agentes e chutou o rosto do policial civil WILLIAN SILVA DE OLVIEIRA, derrubando seus óculos. Não satisfeito, o denunciado ofendeu a dignidade e o decoro do policial WILLIAN em razão de sua cor e de sua função, dizendo: “Preto, macaco, cor suja, sua cor não vale nada, eu sou branco, cor clara”, além de voltar a desacatar os outros policiais, proferindo: “Seus agentes pau no cu, farda suja, viado, filha da puta” (cfe. vídeos IDs 236169839, 236169840 e 236169946). As agressões perpetradas pelo denunciado à sua genitora ocasionaram na vítima as seguintes lesões corporais descritas no laudo pericial de ID: 236169835: Equimose violácea na face posterior da mãe esquerda medindo aproximadamente 6 cm; Discreto edema traumático na face anterior do terço proximal da perna esquerda. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO: a) denuncia DAVIDSON LUIZ DA SILVA como incurso nos artigos: 129, §13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M. - primeira conduta delitiva); 147, §1o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e art. 7o, da Lei no 11.340/06 (vítima: M. - segunda conduta delitiva); 331 do Código Penal, por duas vezes (vítimas: policiais civis - terceira conduta delitiva); 329 do Código Penal (vítimas: policiais civis - quarta conduta delitiva); 2o, caput, da Lei no 7.716/89, combinado com o artigo 141, II, do Código Penal (vítima: policial civil WILLIAN). (...) Considerando a notícia prestada informalmente pelo irmão do paciente, em audiência de instrução, de que este foi “diagnosticado com esquizofrenia e interditado em razão de tal doença” (ID 243181594), a requerimento da Defesa e com anuência do Ministério Público, foi deferido e instaurado incidente de insanidade mental (autos n. 0718350-31.2025.8.07.0007). O laudo de exame psiquiátrico foi juntado aos autos em 03/11/2025, sendo oportuno conferir excertos das conclusões nele lançadas (ID 255555290 – Pág. 6 dos autos incidentais): (...) De todo exposto, destaca-se longo histórico de uso de múltiplas drogas, mas com abstenção prolongada (exceto quanto ao álcool). Apresenta adoecimento psíquico desde a adolescência, com sintomas psicóticos há décadas. Houve comprometimento dos estudos e da capacidade do trabalho também desde a adolescência/juventude. Há histórico de múltiplas internações (embora não tenham sido apresentados documentos referentes a tais internações). Apresentou apenas um relatório médico, do ano de 2018, que informa diagnóstico de esquizofrenia e descreve internações prévias. A adesão ao tratamento psiquiátrico é irregular, com raras consultas psiquiátricas ao longo dos anos. Referiu que fazia uso dos medicamentos comprados sem receita médica. Atribui ao uso excessivo de remédios o comportamento que o levou a prisão. Tem crítica comprometida quanto à necessidade de tratamento e apresenta delírios cristalizados (autorreferentes). Assim, periciado apresentava, à época e quanto aos fatos, abolidas as capacidades de entendimento e autodeterminação devido à doença mental (transtorno psicótico), com a manifestação de agressividade, frangofilia, irritabilidade e persecutoriedade. O adoecimento psíquico pode ser classificado sob o código F29 na Classificação Internacional de Doenças, CID-10, ou seja: transtorno psicótico não especificado. Na CID-11 corresponde ao código 6A2Z. Tanto o histórico de uso prolongado de múltiplas drogas (F19.5) quanto um transtorno mental de base (como a esquizofrenia, F20) podem estar associados aos sintomas que apresenta. Sugere-se acompanhamento ambulatorial multidisciplinar, monitorado e supervisionado quanto à ministração dos medicamentos. Entende-se presente a periculosidade do periciado, ou seja, há risco de recorrência delitiva associada a doença mental. 5. Conclusão: Apresentava abolidas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos, por doença mental. (...) (grifo nosso) Diante do resultado da perícia, a Defesa requereu, à autoridade impetrada, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão como, por exemplo, tratamento ambulatorial no CAPS/AD; comparecimento a consultas periódicas; e monitoramento medicamentoso. O pleito foi indeferido pela decisão assim vazada (ID 258883570 dos autos do incidente): Trata-se de pedido defensivo pela revogação da prisão preventiva do periciando, ou subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas, como tratamento ambulatorial, consultas periódicas e monitoramento medicamentoso, haja vista estar preso desde 17/05/2025, bem como pelas conclusões do laudo pericial de doença mental grave e inimputabilidade (ID 257631033). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pleitos, alegando, em síntese, a necessidade da manutenção da custódia cautelar, dada a periculosidade concreta do réu, ante aos fatos em apuração de extrema gravidade e da vulnerabilidade da vítima idosa (86 anos) em relação aos atos reiterados de violência (ID 258384149). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.". Na espécie, verifica-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 17/05/2025, convertida em preventiva em 18/05/2025, por decisão em sede de audiência de custódia, ocasião em que foi decretada a sua prisão para garantia da ordem pública, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados, notadamente com golpes na cabeça da vítima idosa com 85 anos de idade, causando lesões corporais. Da análise dos autos, verifico que o decreto deve ser mantido. É de se destacar que, apesar da realização do exame pericial e da juntada do respectivo laudo, em que se concluiu pela incapacidade mental do acusado, vê-se que há longo histórico de atos de violência em desfavor da genitora idosa, com extrema vulnerabilidade, não se mostrando suficiente outras medidas cautelares ou tratamento ambulatorial do réu, notadamente pela ausência de adesão voluntária aos tratamentos médicos. Logo, por ora, permanecem inabalados os fundamentos da garantia da ordem pública, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência para manutenção de sua prisão, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da audiência de instrução e julgamento a ser designada nos autos principais, pendente apenas o interrogatório do acusado, ou por no momento da sentença, momento em que será apreciado todo o arcabouço probatório produzido. Pelo exposto, MANTENHO o decreto de prisão preventiva. Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público. Tendo em vista a realização do exame pericial, conforme laudo ao ID 255555290, proceda-se ao traslado do presente incidente aos autos principais, a saber, o processo penal no 0712049-68.2025.8.07.0007. Após, exaurida a finalidade destes autos incidentais, arquive-se. A Defesa, no bojo do presente writ, se insurge contra a mencionada decisão, pugnando, liminarmente, pela substituição da custódia cautelar por internação ou tratamento ambulatorial em unidade adequada. Com razão. Segundo o laudo técnico, o paciente é portador de doença mental grave, faz uso excessivo de medicações, sem acompanhamento regular, possui longo histórico de violência contra a sua genitora, idosa, e, em entrevista com o irmão do segregado, este relatou a ocorrência de frequentes surtos psicóticos. Em relação à época dos fatos, o perito consignou, em resposta ao quesito 1 da Defesa, que o paciente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Além disso, de acordo com as respostas aos quesitos 7 e 8 formulados pelo Ministério Público, o perito entendeu pela presença da periculosidade do paciente e a possibilidade de recorrência delitiva associada à doença mental. Sugere, assim, tratamento ambulatorial, sendo necessário que um familiar ou terceiro se responsabilize pelo tratamento. A despeito da recomendação do perito, em resposta ao quesito 13 apresentado pelo Ministério Público, ficou consignado que “A família tem tido dificuldades em manter o periciado sob tratamento adequado.” Com efeito, diante da análise dos elementos constantes dos autos, denota-se que inexiste estrutura familiar adequada para assegurar o referido tratamento, conforme, aliás, bem ponderou o Parquet ao se manifestar sobre o pleito da Defesa de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (ID 256145540 dos autos incidentais): (...) Contudo, atualmente, não há estrutura familiar adequada para assegurar tal acompanhamento: - A vítima (genitora) tem 86 anos e não possui condições de cuidar do denunciado, conforme relato do próprio irmão deste; - A irmã do réu também é portadora de esquizofrenia, não tendo condições de auxiliar no tratamento; - O irmão, GLADSTON, manifestou a vontade de contratar um cuidador para a mãe e a irmã, mas não para DAVIDSON LUIZ, evidenciando a impossibilidade de manutenção da convivência familiar. Assim, não há, no momento, ambiente familiar ou comunitário adequado para assegurar o tratamento ambulatorial do denunciado, com supervisão adequada quanto à ministração de medicamentos e acompanhamento multidisciplinar. (destaques acrescidos) Nesse cenário, e considerando que o paciente representa risco à sua genitora e, acaso mantido preso, aos demais detentos, tem-se que a medida de internação provisória, prevista no artigo 319, inciso VII[1], do Código de Processo Penal, se mostra a mais adequada ao caso. Em caso similar, decidiu esta egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE INIMPUTÁVEL. RISCO À PRÓPRIA VIDA E À DE TERCEIROS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia. No curso do processo, instaurado incidente de insanidade mental, com laudo psiquiátrico que atesta transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos, bem como uso abusivo de substância entorpecente, constatando-se incapacidade de discernimento à época dos fatos. Peritos indicam necessidade de internação psiquiátrica para tratamento adequado, dada a persistência do surto maníaco, com risco à integridade do paciente e de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Possibilidade de substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital psiquiátrico, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Laudo pericial demonstra que, ao tempo dos fatos, o paciente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se autodeterminar, caracterizando sua inimputabilidade. 7. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP é medida adequada quando constatada a inimputabilidade do acusado, a necessidade de tratamento psiquiátrico imediato e o risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros. 8. A manutenção do paciente no ambiente prisional se revela inadequada, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e de eventual reação violenta dos demais detentos. 9. Precedente desta Corte reconhece a internação provisória como medida cabível em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória na Ala Psiquiátrica do Hospital de Base do Distrito Federal, com escolta policial para a transferência. 11. Determinação de reavaliação periódica do quadro clínico do paciente, com possibilidade de restabelecimento da prisão preventiva, caso seja constatada sua estabilização. (Acórdão 1975951, 0702379-27.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025, grifo nosso) Nesse panorama, evidenciado o constrangimento ilegal, mostra-se imperiosa a concessão da medida liminar de internação provisória do paciente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, inciso VII, do CPP, a ser cumprida na Ala Psiquiátrica do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Determino a transferência do paciente do sistema prisional para a internação provisória no hospital acima indicado por escolta policial adequada ao caso. Determino, ainda, a reavaliação periódica do quadro clínico do paciente e, caso este entre em estágio de estabilidade dos transtornos mentais que o acometem, ainda durante o processamento da ação penal de origem, que seja restabelecida sua prisão preventiva no sistema penitenciário, passando, então, a ser atendido pela UBS que atende o sistema prisional. Oficie-se ao Juízo de Origem para que adote as providências necessárias ao cumprimento das determinações referidas acima, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável BRASÍLIA-DF,18 de dezembro de 2025 Desembargadora Simone Lucindo Relatora